Tribunal: TJSP
Processo: 1080873-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Transporte aéreo internacional. Refeição kosher. Falha na prestação de serviços que submeteu a autora a longo período de jejum involuntário. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, por força do artigo 373, II, do CPC. Danos morais configurados. Pretensão da autora de majoração da verba indenizatória. Quantificação. Critérios de prudência e

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Transporte aéreo internacional. Refeição kosher. Falha na prestação de serviços que submeteu a autora a longo período de jejum involuntário. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, por força do artigo 373, II, do CPC. Danos morais configurados. Pretensão da autora de majoração da verba indenizatória. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade. Reforma parcial da r. sentença. Recurso da ré não provido. Parcialmente provimento do recurso da autora.